Tribunal: TJES
Processo: 5012610-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012610-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRASIO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu pela legalidade da execução imediata da pena quando a condenação é proveniente de julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo iminência de constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012610-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM
PACIENTE: JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRASIO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu pela legalidade da execução imediata da pena quando a condenação é proveniente de julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo iminência de constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRÁSIO
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, do Código Penal.

Sustenta o impetrante acerca da necessidade de expedição de salvo conduto, sob o argumento de que o paciente será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Assim, pugna pela expedição de salvo conduto para que fique proibida, ao magistrado de primeira instância, a determinação da execução imediata da pena após eventual condenação pelo Tribunal do Júri.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012610-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM
PACIENTE: JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRASIO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO MAGALHAES GANEM - ES19072-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
JACKSON PORTES DE FREITAS EUFRÁSIO
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, a necessidade de expedição de salvo conduto, sob o argumento de que o paciente será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não é possível acolhê-los.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.353.340, em sede de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que é possível a execução imediata da pena imposta perante o Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
de pena aplicada, uma vez que tal providência não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, diante de tais elementos, não vislumbro a iminência de constrangimento ilegal caso o paciente, condenado pelo Tribunal do Júri, venha a ser preso.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)